Tribunal: TJBA
Processo: 8037207-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037207-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: MOURA SILVA CONFECCOES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A em razão da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por configurar erro grosseiro. 2. O recurso originário. O Agravo de Instrumento foi interposto contra ato entitulado sentença, que converteu mandado monitório em título executivo judicial, diante da ausência de oposição de embargos monitórios pela parte devedora. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em identificar a natureza jurídica do ato judicial que, na ação monitória, determina a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo e qual o recurso cabível para sua impugnação. III. Razões de decidir 4. No procedimento monitório, ausentes o pagamento e a oposição de embargos monitórios a conversão do mandado monitório em executivo é ope legis, ocorrendo por força do art. 701, § 2º, do CPC/2015. 5. A inércia do devedor em opor embargos monitórios não configura mera ausência de defesa, mas verdadeira anuência com a formação do título executivo. A atividade jurisdicional passa, então, a limitar-se à prestação da tutela executiva lastreada em título executivo judicial, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 6. No caso, tendo o Juízo de 1º Grau se limitado a proferir a conversão do mandado monitório em executivo, sem emitir pronunciamento decisório sobre outros aspectos no mesmo ato, trata-se de mero despacho irrecorrível. 7. A situação não se confunde com as ações monitórias em que há oposição de embargos monitórios, hipótese na qual seria cabível o recurso de Apelação. 8. Juízo de retratação para adequar somente a fundamentação da decisão monocrática agravada, mantendo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 9. Juízo de retratação exercido. Agravo Interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701, § 2º, e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.320, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1.837.740, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037207-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravados MOURA SILVA CONFECCOES LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08